Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS E TEMAS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, e não em contradição existente entre o decidido e dispositivos legais.
3. Havendo manifestação expressa do magistrado a respeito das matérias aventadas pela parte, não há que se falar em omissão no decisum embargado.
4. A ausência de vícios no julgado e a reiteração de fundamentos e de temas já analisados nos embargos anteriormente opostos evidenciam a natureza meramente protelatória do presente recurso, possibilitando a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, nos termos dos § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.